Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723866-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO MONTEIRO SOARES, ANA CAROLINA DE PAULA ROMANO, EDGAR FERREIRA DA SILVA, JULIA DE PAULA ROMANO, KLEBER JOSE DE ALMEIDA, LUZIA SANDRA DE PAULA, MARCELO GERALDO DO NASCIMENTO, MARILDA RAQUEL CRISTINO SOARES, RHUAMA AMY OLIVEIRA SOARES, SANDRA PINHEIRO DA SILVA APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, FENIX MINERACAO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALESSANDRO MONTEIRO SOARES, ANA CAROLINA DE PAULA ROMANO, EDGAR FERREIRA DA SILVA, JULIA DE PAULA ROMANO, KLEBER JOSE DE ALMEIDA, LUZIA SANDRA DE PAULA, MARCELO GERALDO DO NASCIMENTO, MARILDA RAQUEL CRISTINO SOARES, RHUAMA AMY OLIVEIRA SOARES e SANDRA PINHEIRO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão de contrato com pedido de reparação de danos movida contra as apelantes por G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, FENIX MINERACAO EIRELI, e MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA. Distribuído o recurso foi proferido dada oportunidade para os apelantes se manifestarem quanto à impugnação ao pedido de gratuidade judiciária oposta em contrarrazões (ID 52520444). Os recorrentes peticionaram no ID 53217107, onde se limitam a reafirmar que precisam da concessão do benefício por terem sofrido perdas financeiras com o investimento realizado perante as empresas do grupo G44, Afirmam que “...amarguram até a presente data a perda de todo dinheiro que tinham poupado, aliado com os efeitos negativos da pandemia na vida dos Autores e de todos os brasileiros” e concluem que “...é impossível para os Autores sofrerem mais perdas com custas e honorários advocatícios sem os prejudicar desumanamente.” É o relatório. Decido. O recurso, estava dispensado inicialmente do recolhimento de preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC, que dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." Cumpre registrar consoante o disposto no art. 99 do CPC, que para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade”. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstradas condizem com o estado de pobreza afirmado pelos recorrentes. Na hipótese dos autos, tenho como inviável a concessão do benefício postulado no bojo do recurso, à luz da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, considerando a situação patrimonial revelada pelo objeto do processo, além da recusa injustificada dos apelantes em apresentar informações sobre suas situações financeiras. A qualificação indicada na inicial revela aparente capacidade financeira dos apelantes, considerando não apenas as condições de profissão e o local privilegiado de residência com relação à maior parte dos recorrentes, mas também a constatação de que possuem capacidade para realização de aplicações financeiras, conforme revela o objeto da lide, além o fato de terem recolhido as custas iniciais, sem nada reclamar a respeito de hipossuficiência econômica (ID 52276035 e 52276036). O pedido de gratuidade judiciária foi apresentado pelos apelantes de forma inovadora apenas ao final da fase instrutória, com aparente intuito de evitar a responsabilização pelo ônus da parcial sucumbência que suportaram no julgamento de mérito, já que a postulação não apresentou nenhum argumento novo a respeito da situação financeira dos recorrentes. De fato, mesmo diante dos fundamentos adotados pela sentença e da oportunidade dada para nova manifestação nesse grau recursal, os apelantes não apresentaram documentos para comprovar incapacidade para o custeio das custas do processo, e sequer apresentaram declaração pessoal de hipossuficiência financeira. Ressalto, ademais, que o direito à gratuidade judiciária deve ser mensurado com lastro na capacidade financeira da parte, e não pela valoração dos prejuízos suportados com o litígio submetido à apreciação judicial. Nesse contexto, especialmente diante da falta de cooperação dos apelantes, tenho como inviável a concessão liminar do benefício nesta sede recursal, notadamente por se revelar excessivamente módico o valor do preparo recursal neste Tribunal de Justiça. Consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata preliminarmente na hipótese em apreço. Feitas essas necessárias ressalvas, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, promovam os apelantes, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator